Tribunal: TJES
Processo: 5008673-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008673-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS VINICIUS AMANCIO SANT ANA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
CARLOS VINÍCIUS AMÂNCIO SANT’ANA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de março de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0000948.70.2020.8.08.0024.

Aduz a defesa que já se passaram 02 (dois) anos e 5 (cinco) meses e nem mesmo a fase instrutória da ação penal foi concluída, por motivos alheios à vontade do paciente, vez que sustenta que o órgão acusador insiste em uma única testemunha que não compareceu às audiências designadas.

Fundamenta, também, a ausência dos requisitos legais descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, autorizadores da manutenção da medida restritiva, bem como alega que a única prova da participação do paciente no crime em questão é a palavra da testemunha João Vitor Alves.

Por sua vez, aduz acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão ao caso.

Diante de tais fundamentos, a defesa
requer
a revogação da custódia preventiva do paciente Carlos Vinicius Amancio Santa'ana, expedindo-se o competente alvará de soltura, com a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90
, razão pela qual,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que o preceito secundário dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado preveem penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Nesse particular, consta da documentação carreada aos autos, em especial cópia da denúncia, que:

“N
o dia 05 de abril de 2018, por volta das 17h20min, no ‘Morro do Cruzamento’, [...] a vítima, João Vitor e os denunciados dirigiam-se para o ‘plantão do tráfico de drogas’, quando, em determinado momento, Maycon disse: ‘aqui dá’. Com esse comando, os denunciados e o menor sacaram suas armas e proferiram disparos em direção à vítima.

Ressalta-se que, conforme apurado, Carlos Vinícius e o menor Iago, tendo conhecimento da intenção dos executores de executar Gabriel, de forma dissimulada, acompanharam a vítima como se estivessem fazendo a sua ‘escolta’. Tanto é que, durante a execução do crime, estes agiram de forma a dificultar a fuga da vítima ou aproximação de terceiros, evitando qualquer ação que pudesse ajudá-lo.

Apurou-se, ainda, que o crime foi motivado por boatos de que a vítima pretendia abrir uma ‘boca de fumo’ no morro para vender drogas de forma separada do grupo, bem como de que ele estaria repassando informações a um grupo rival.

[...] Revelou o inquérito policial, ainda, que os denunciados corromperam o menor Iago Rocha Sausmickt, com ele praticando e determinando que praticasse o crime ora narrado, na forma descrita.”

Nesse ponto, a impetrante sustenta que a única prova da participação do paciente no crime em questão é a palavra da testemunha João Vitor Alves, contudo, verifica-se que, na verdade, tal discussão possui
cunho probatório
, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nessa senda, é cediço que “
a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Desse modo, o exame desta alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, o qual está sendo devidamente analisado nos autos da Ação Penal nº. 0000948.70.2020.8.08.0024, que ainda se encontra em fase de instrução processual, não sendo esta estreita via adequada para tanto, já que
o estudo das provas deve ser realizado pelo juízo competente,
eis que, no presente remédio constitucional, é
vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Logo, da documentação constante nos autos, havendo indícios suficientes acerca da participação do paciente no homicídio em questão, resta comprovado o
fumus comissi delicti
, suficiente para a manutenção da custódia preventiva.

Prosseguindo, q
uanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
, tratando-se de homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente, três corréus e um adolescente, motivado pela disputa de ponto de tráfico de entorpecentes no município de Vitória.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Ainda, não posso deixar de registrar acerca da
periculosidade social do paciente
, que possui condenação anterior com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal nº. 0039677-44.2015.8.08.0024.

Saliento, por oportuno, que não ofende o princípio da presunção de inocência a decretação da custódia cautelar com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor do paciente, tendo em vista que, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ; AgRg-HC 758.794; Proc. 2022/0230308-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 11/10/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva
, caso o paciente seja solto.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
CARLOS VINICIUS AMANCIO SANT'ANA
encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
e
a necessidade de resguardar-se a ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta delitiva
e a periculosidade social do acusado.

Prosseguindo,
a defesa sustenta
a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação de culpa, razão pela qual
passo a tecer considerações
.

Sobre o tema, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Dito isso,
in casu
,
pude constatar que
o rito processual tem sido regularmente observado
, não havendo comprovação, pela defesa, de nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento do feito, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as particularidades da causa, que apura crimes de extrema gravidade, consistentes no homicídio qualificado em contexto de tráfico de drogas e corrupção de menor, havendo, na ação penal originária, a presença de quatro réus, cujas defesas são patrocinadas por advogados distintos, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, embora a defesa alegue que foram redesignadas várias audiências no caso em tela, consoante informou a magistrada de primeiro grau, de fato, algumas audiências foram remarcadas, seja pela ausência de testemunhas arroladas tanto pelo
Parquet
quanto pelas defesas, seja pela suspensão de prazos e atendimento presencial naquela Vara.

Além disso foi requisitada a condução coercitiva da última testemunha para o próximo ato, tendo a magistrada ressaltado que os autos aguardam a realização da audiência designada para o dia 16/01/2023, “havendo expectativa de finalização da instrução ao término do ato”.

Nesse ponto, em análise ao andamento processual da ação penal disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que a mencionada audiência não foi realizada em razão da ausência do paciente e da corré Shesley Mapelli, embora devidamente requisitados, sendo redesignada para o próximo dia 14/02/2023, razão pela qual não verifico, neste momento, desídia daquele Juízo, eis que a audiência foi redesignada por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Assim, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS.
2.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
3.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
PARTICULARIDADES DA CAUSA
.
4
.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
5.
ORDEM DENEGADA.
1.
I
n casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, por se tratar de homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente, três corréus e um adolescente, motivado pela disputa de ponto de tráfico de entorpecentes no município de Vitória. Além disso, a custódia também se justifica pela periculosidade social do paciente, que possui condenação anterior com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Ao discutir acerca da ausência de provas de autoria dos delitos ora imputados ao Paciente, verifica-se que a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão (Precedentes). Logo, havendo indícios suficientes acerca da participação do paciente no homicídio em questão, resta comprovado o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia preventiva. 3. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.